Tribunal: STF
Processo: Pet 9389
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.



1. O STF não possui competência para julgar pedido originário não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição que contém demanda em face do Conselho Nacional de Justiça, do Estado de Goiás, de magistrados e analista judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás, em que se cumula pedido de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.



    2. A inicial narra que os requerentes foram submetidos a prisão civil em ação de execução de alimentos. Escoado o prazo de 60 (sessenta) dias da medida, os agentes públicos requeridos teriam deixado de proceder à soltura imediata dos requerentes. Em razão da omissão, houve ingresso com Reclamação Disciplinar no Conselho Nacional de Justiça, para apurar conduta dolosa dos envolvidos. No entanto, o Corregedor Nacional de Justiça arquivou a reclamação, relativa ao primeiro requerente (E.R.C). No âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, não teria sido realizada apuração dos fatos relativos ao segundo requerente (L.A.S). 



    3. Os requerentes sustentam que (i) E. R. C permaneceu preso por 1 (um) dia mais que o máximo legal (sessenta dias), se somados os três períodos em que foi submetido a prisão civil por dívida alimentícia, sem motivo justificado; (ii) L.A.S permaneceu 7 (sete) dias preso a mais que o máximo legal para prisão civil; (iii) desembargador do TJGO teria agido “para evitar o desencadeamento de uma investigação contra os magistrados noticiados”, com prática de prevaricação e condescendência criminosa; (iv) o CNJ teria se esquivado de analisar as provas apresentadas pelos requerentes; (v) houve violações de deveres dos magistrados previstos na LOMAN e improbidade administrativa, com comprovação de dolo e abuso de autoridade; (vi) houve violação de direitos fundamentais.



    4. Requerem “instauração do Incidente de Repercussão Geral” e o deferimento da justiça gratuita. Pedem tutela antecipada “para obrigar o Conselho Nacional de Justiça a proceder a investigação com a reconsideração da decisão que decidiu pelo arquivamento sem a devida apuração dos fatos”. Pleiteia, além de indenização por danos morais no valor de dois milhões de reais, que seja determinado ao CNJ e ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás que proceda ao julgamento das condutas apontadas pelos requentes, condenando os envolvidos.



    5. Em aditamento da inicial, informam que “em nova Reclamação Disciplinar sob o nº RD 0000346- 43.2021.2.00.0000, desta feita o Nobre Conselho Nacional de Justiça por intermédio da Colenda Ministra Corregedora Nacional de Justiça determinou a realização de investigações dos magistrados noticiados, conforme decisão anexo” (doc. 26).



    6. É o relatório. 



    7. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação dos demandados, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. No caso em análise, o CNJ determinou o arquivamento sumário de reclamações disciplinares. Extraio da ementa do acórdão que julgou o recurso administrativo na reclamação disciplinar 00001474-35.2020.2.00.0000 e de decisão na reclamação disciplinar 0001515-02.2020.2.00.0000, respectivamente:



    Reclamação disciplinar 00001474-35.2020.2.00.0000:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO CNJ. 



    1 – O presente expediente dever ser arquivado, porquanto o recorrente nada trouxe de novo que possa ensejar a modificação da decisão recorrida. 



    2 – O recorrente sustenta que o recorrido teria cometido abuso de autoridade ao determinar a expedição do alvará de soltura em processo de execução de alimentos somente no dia 17/1/2020 e não no dia anterior, deixando-o preso por mais tempo do que a lei determina.



     3 – A alegação de que houve abuso de autoridade na decisão do magistrado de primeiro grau não vem acompanhada de prova inequívoca de que tenha havido desídia ou deliberada má-fé por parte do recorrido, que possa ensejar a atuação deste Órgão censor



    . 4 – Os princípios da independência e da imunidade funcionais obstam, via de regra, a possibilidade de punição de magistrado pelo teor dos entendimentos manifestados em seus julgados nos termos do art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Precedentes. 



    Recurso administrativo improvido.



    Reclamação disciplinar 0001515-02.2020.2.00.0000:



    Inicialmente, no que se refere ao reclamado (...) verifico que é servidor e, embora a atribuição constitucional e regimental do Conselho Nacional de Justiça seja também conhecer das reclamações que envolvam os serviços auxiliares do Poder Judiciário, só deve apurar eventual falta de servidor em hipóteses excepcionais, notadamente quando relacionada com a violação do dever funcional de membros do Poder Judiciário, quando com esta houver conexão ou continência ou quando houver inércia dos órgãos censores locais, o que não se verifica nos autos. 



    Quanto à magistrada (...) a Corregedora estadual determinou o arquivamento do procedimento, com base nos seguintes fundamentos (Id 4017550):



    (...)



    Da análise dos documentos que instruem este feito depreende-se que, de fato, não ficaram demonstrados indícios de violação de dever funcional capazes de fundamentar a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da magistrada reclamada. 



    Conforme apurado na origem, não é possível verificar descuido ou dolo na conduta da reclamada. 



    Portanto, a questão foi adequadamente tratada, sendo satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem, o que torna desnecessária qualquer outra atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento.



    Ante o exposto, nos termos do art. 68 do RICNJ, determino o arquivamento do presente expediente.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. O Ministro Sepúlveda Pertence assim decidiu no MS 26.710-MC, em 29.06.2007:



    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir.



    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.



    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.”



    10. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato impugnado, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014, grifos originais).



    11. Essa é a situação dos autos. Nas decisões impugnadas do CNJ, este apenas recusou a instauração de processo disciplinar. Trata-se de ato negativo, que constitui deliberação por não intervir na atuação do órgão de origem, de modo que resta afastada a incidência da competência delineada no art. 102, I, r, da Constituição. 



    12. Ainda que assim não fosse, os próprios requerentes juntaram provimento do CNJ na RD 0000346-43.2021.2.000.0000, posterior ao ajuizamento deste feito, no qual consta a determinação para que a Corregedoria-Geral do Estado de Goiás apure a conduta dos requeridos. Dito isso, no ponto, houve perda do objeto do pedido. 



    13. Os demais pedidos, outrossim, não guardam pertinência com as hipóteses de competência originária do STF. Com o efeito, o que pretendem os requerentes é impor atividade correcional ao Tribunal de Justiça de Goiás, além do pleito de indenização por supostos danos morais e materiais decorrentes de atuação jurisdicional.



    14. Observe-se que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido originário não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)



    15.  Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição. 



    17. Defiro a gratuidade de Justiça (art. 99, § 3º, CPC). Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator